Tribunal: TJSP
Processo: 1001374-42.2020.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Demanda revisional de contrato de financiamento de veículo automotor formalizado por meio de emissão de cédula de crédito bancário, com pedido cumulado de repetição de indébito. Sentença de improcedência. Decisão alterada em parte. Relação jurídica sujeita à Lei 8.078/90. Capitalização mensal de juros. Admissibilidade na espécie, pois expressamente pactuada, à luz do entendimento do STJ.

Ementa:
Demanda revisional de contrato de financiamento de veículo automotor formalizado por meio de emissão de cédula de crédito bancário, com pedido cumulado de repetição de indébito. Sentença de improcedência. Decisão alterada em parte. Relação jurídica sujeita à Lei 8.078/90. Capitalização mensal de juros. Admissibilidade na espécie, pois expressamente pactuada, à luz do entendimento do STJ. Inteligência da Lei 10.931/04. Tarifa de cadastro. admissibilidade da cobrança na esteira do entendimento do stj em incidente de recurso repetitivo. Tarifa de registro de contrato. JUridicidade da cobrança, pois provado que o registro foi providenciado pelo credor. Tarifa de avaliação do bem. Injuridicidade da cobrança, pois não demonstrado que houve efetiva prestação do serviço. Devolução de valores que deve ser feita de forma singela, admitida a compensação. distribuição dos encargos de sucumbência mantida. inteligência da norma prevista no parágrafo único do art. 86, do c.p.c. RECURSO provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001374-42.2020.8.26.0484, da Comarca de Promissão, em que é apelante
DIONISIO EDUARDO ESTEVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001374-42.2020.8.26.0484 -Voto no 77690
2
Ap. 1001374-42.2020.8.26.0484 Promissão 2a VC VOTO 77690
Apte.: Dionisio Eduardo Esteves (Justiça Gratuita).
Apdo.: Banco Pan S/A.
DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO
DE VEÍCULO AUTOMOTOR FORMALIZADO POR MEIO DE
EMISSÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, COM PEDIDO
CUMULADO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO ALTERADA EM PARTE. RELAÇÃO
JURÍDICA SUJEITA À LEI 8.078/90. CAPITALIZAÇÃO MENSAL
DE
JUROS.
ADMISSIBILIDADE
NA
ESPÉCIE,
POIS
EXPRESSAMENTE PACTUADA, À LUZ DO ENTENDIMENTO DO
STJ. INTELIGÊNCIA DA LEI 10.931/04. TARIFA DE CADASTRO.
ADMISSIBILIDADE
DA
COBRANÇA
NA
ESTEIRA
DO
ENTENDIMENTO
DO
STJ
EM
INCIDENTE
DE
RECURSO
REPETITIVO.
TARIFA
DE
REGISTRO
DE
CONTRATO.
JURIDICIDADE
DA
COBRANÇA,
POIS
PROVADO
QUE
O
REGISTRO FOI PROVIDENCIADO PELO CREDOR. TARIFA DE
AVALIAÇÃO DO BEM. INJURIDICIDADE DA COBRANÇA, POIS
NÃO DEMONSTRADO QUE HOUVE EFETIVA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DE VALORES QUE DEVE SER FEITA
DE
FORMA
SINGELA,
ADMITIDA
A
COMPENSAÇÃO.
DISTRIBUIÇÃO
DOS
ENCARGOS
DE
SUCUMBÊNCIA
MANTIDA.
INTELIGÊNCIA
DA
NORMA
PREVISTA
NO
PARÁGRAFO
ÚNICO
DO
ART.
86,
DO
C.P.C.
RECURSO
PROVIDO EM PARTE.
É apelação contra a sentença a fls. 144/155, que
julgou improcedente demanda revisional de contrato de financiamento
de veículo automotor formalizado por meio de emissão de cédula de
crédito bancário, com pedido cumulado de repetição de indébito, e
impôs ao autor os ônus da sucumbência, na forma discriminada no
dispositivo da decisão.
Em seu recurso, alega o autor que a decisão não pode
subsistir. Rechaça a adoção da Tabela Price como método de
amortização e afirma que houve injurídica prática de capitalização
mensal de juros. Postula a incidência da Lei 8.078/90 e afirma que faz
jus à revisão das cláusulas abusivas. Sustenta também injuridicidade
da cobrança de valores concernentes às tarifas de cadastro, registro de
contrato e avaliação do bem. Pede a reforma.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Cabe de início proclamar que incide na espécie a Lei
8.078/90, visto que se trata de financiamento de veículo automotor
celebrado entre pessoa física e instituição financeira e formalizado por
meio de emissão de cédula de crédito bancário (Súmula 297 do
Superior Tribunal de Justiça).
O autor pretende a revisão da avença, com
fundamento na existência de cláusulas abusivas. Mas o fato de ser o
contrato de adesão não tem o significado por ele pretendido. Não quer
dizer que, só por causa disso, ele seja leonino.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001374-42.2020.8.26.0484 -Voto no 77690
3
Assentadas tais premissas, constata-se que na avença
em análise não há qualquer injuridicidade na prática de capitalização
mensal de juros. Assente-se que tal prática restou evidenciada, já que
o simples cotejo da taxa de juros mensal (1,75%) com a anual
(23,14%) permite inferir a adoção dessa prática na avença (cf. fls. 97),
visto que a multiplicação do percentual mensal por doze meses,
efetuada de forma simples, não atinge tal percentual anual.
A respeito do tema, relembre-se que a cédula de
crédito bancário surgiu no mundo jurídico com a Medida Provisória
1.925/99. Na ocasião, afirmou-se que não era possível a criação de
título de crédito por medida provisória. Não estariam presentes os
requisitos de relevância e urgência. Essa foi a posição defendida pelo
Prof. Paulo Salvador Frontini (cf. “Cédula de Crédito Bancário”, in
Revista de Direito Mercantil, Ed. Malheiros, Vol. 119/52). Só que o
Supremo Tribunal Federal foi chamado a se manifestar sobre a
inconstitucionalidade da reedição dessa MP. Isso ocorreu na ação
direta de inconstitucionalidade no 2.150-8/DF, ocasião em que tal
arguição foi rejeitada, em medida cautelar. Transcrevo parte da ementa
do acórdão, que é bem elucidativa: “... Os requisitos de relevância e
urgência para edição de Medida Provisória são de apreciação
discricionária do Chefe do Poder Executivo, não cabendo, salvo os
casos de excesso de poder, seu exame pelo Poder Judiciário.
Entendimento assentado na jurisprudência do STF. Ação julgada
improcedente”. A decisão foi unânime, relatada pelo Ministro Ilmar
Galvão, no Pleno e está datada de 11.9.02. Além do mais, tal criação
por Medida Provisória foi convalidada pela Lei 10.931/04, de modo
que não há mais campo para discussão.
Ressalte-se ainda que não há inconstitucionalidade
formal na Lei 10.931/04, visto que, nos termos do art. 18 da Lei
Complementar 95/98, eventual inexatidão formal da norma elaborada
mediante processo legislativo regular não constitui escusa válida para
o seu descumprimento. Assim já se decidiu nessa Câmara (cf. Ap.
7.168.780-2, de São Paulo, Rel. Des. Andrade Marques, j. em
30.10.07, Ag. Reg. 7.222.605-0/01, de São Paulo, Rel. Des. Matheus
Fontes,
j.
em
1.4.08;
Ag.
2148880-36.2019.8.26.0000,
de
Itaquaquecetuba, Rel. Des. Hélio Nogueira, j. 12.9.2019; Ap.
1008106-41.2018.8.26.0506, de São Paulo, Rel. Des. Edgard Rosa, j.
25.4.2019; Ap. 0001633-42.2012.8.26.0223, de Guarujá, Rel. Des.
Matheus Fontes, j. 1.2.2017). É também o entendimento do Supremo
Tribunal Federal (cf. ADI-MC 1.096/RS, Rel. Min. Celso de Mello, j.
em 16.3.95, DJ 22.09.95).
Além disso, deve ser salientado que é princípio
básico de hermenêutica, aquele que manda, em princípio, presumir a
constitucionalidade das leis (Carlos Maximiliano, “Hermenêutica e
Interpretação do Direito”, Ed. Forense, 9a ed., 1980, p. 307; Uadi
Lammêgo Bulos, “Manual de Interpretação Constitucional”, Ed.
Saraiva,
1997,
p.
15;
Fernando
Osorio
de
Almeida
Junior,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001374-42.2020.8.26.0484 -Voto no 77690
4
“Interpretação conforme a Constituição e Direito Tributário”, Ed.
Dialética,
2002,
p.
21;
Ronaldo
Poletti,
“Controle
de
Constitucionalidade das Leis, Ed. Forense, 2a ed., 1995, p. 105 e
seguintes). A inconstitucionalidade não se presume, mas deve resultar
de manifesta ofensa à Lei Maior (STF
Representação 881/MG, in
RTJ 66/631, Rel. Min. Djaci Falcão e desta Corte R.J.T.J.S.P. 24/170,
Rel. Des. Macedo Bittencourt, 68/121, Rel. Des. João Del Nero).
É verdade que, mesmo quando há autorização
legislativa, como na hipótese presente, a cobrança de juros
capitalizados em período inferior ao anual só é admitida quando
expressamente
pactuada,
segundo
entendimento
consagrado
no
Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Rec Esp. 781.291/RS, 3a T.,
Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU 6.2.2006, Edcl no Rec.
Esp. 998.782/DF, 4a T., Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU
31.8.2009, AgRg 670.669/RS, 4a T., Rel. Min. Honildo Amaral de
Melo Castro (Des. convocado do TJ/AP), DJU 2.2.2010, AgRg
1.089.680/SC, 4a T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJU 24.5.2010,
AgRg 1.051.709/SC, 4a T., Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJU
19.8.2010, AgRg 880.897/DF, 3a T., Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, DJU 14.9.2010; AgInt nos EDcl no AREsp 1.416.494/SP,
4a T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 3.9.2019; EDcl no AgRg no
AREsp 424.554/SP, 4a T., Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe
18.6.2019; AgInt no REsp 1.627.806/SP, 4a T., Rel. Min. Raul Araújo,
DJe 11.6.2019).
Aqui, todavia, tal prática está autorizada, visto que
foi expressamente contratada, na forma do entendimento consolidado
no Superior Tribunal de Justiça, Corte a que compete a padronização
da interpretação do direito federal infraconstitucional, em incidente de
processo repetitivo, conforme a previsão do art. 543-C, § 7o, do
C.P.C., verbis: “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000
(em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada; A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”
(Rec. Esp. 973.827/RS, Segunda Seção, Rel. p/ acórdão Min. Maria
Isabel Galotti, Rel. sorteado Min. Luis Felipe Salomão, j. em
27.6.2012, DJ 24.9.2012). E esse entendimento foi sedimentado pela
Corte Superior com a edição da Súmula 541, verbis: “A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada.”
Assim, é jurídica a cobrança de juros capitalizados
no caso presente, pois, conforme já afirmado, a taxa de juros anual é
superior a doze vezes a taxa mensal (cf. fls. 97), o que revela que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001374-42.2020.8.26.0484 -Voto no 77690
5
houve expressa pactuação, a permitir tal cobrança, na esteira do
precedente acima mencionado.
A Tarifa de Cadastro (R$ 612,00, cf. fls. 97) pode ser
cobrada, na esteira do entendimento consolidado no Superior Tribunal
de Justiça, Corte à qual compete a padronização da interpretação do
direito federal infraconstitucional, em incidente de recurso repetitivo
(Rec. Esp.1.251.331/RS, 2a Seção, Rel. Min. Maria Isabel Galotti, DJe
24.10.2013). Transcreva-se, no que aqui interessa, trecho da respectiva
ementa, verbis: “7. Permanece legítima a estipulação de Tarifa de
Cadastro, a qual remunera o serviço de “realização de pesquisas em
serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações
cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início
do relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista
ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de
arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente”
(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação
dada pela Resolução 4.021/2011).” E tal entendimento foi consolidado
com a edição da Súmula 566 da mencionada Corte, verbis: “Nos
contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-
CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de
cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira.”
Caberia,
em
consequência,
verificar
a
alegada
abusividade da tarifa cobrada, não em virtude de ausência de previsão
no ordenamento, mas em decorrência do montante cobrado, o qual
poderia, ou não, ser abusivo. Porém, na espécie, o autor se limitou a
alegar a abusividade na cobrança da tarifa. Ele não apontou
objetivamente no que consistiria a abusividade do montante cobrado a
título de tarifa de cadastro. Em consequência, deve ser afastada tal
alegação, até mesmo pela ausência de descrição do suporte fático
necessário à incidência da norma invocada.
No concernente à cobrança de tarifa de registro de
contrato (R$ 120,03, cf. fls. 97), o recurso também não comporta
provimento.
Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, Corte
a quem compete a padronização do direito infraconstitucional,
assentou as seguintes teses, relativas a tarifas bancárias, no
julgamento do Rec. Esp. 1.578.553/SP, Segunda Seção, Rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 06.12.2018, processado sob o rito
dos recursos repetitivos, verbis: “2.1. Abusividade da cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001374-42.2020.8.26.0484 -Voto no 77690
6
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”
Saliente-se que, de acordo com o precedente acima
citado, era imperiosa a produção de prova da efetiva prestação do
serviço. E ela veio para os autos (cf. fls. 106).
Assim, a cobrança de tarifa de registro de contrato
pode mesmo ser admitida, pois, como exposto, há prova de que o
registro da alienação fiduciária foi realmente efetuado pelo credor.
Porém, em relação à tarifa de avaliação do bem (R$
408,00, cf. fls. 97), o apelante tem razão, pois, como assentado no
precedente acima, é necessário que haja prova de que o serviço tenha
sido efetivamente prestado. No caso em tela, o que se constata é que
não há prova de que foi efetivamente realizada a vistoria do bem,
razão pela qual a cobrança dessa tarifa não pode ser admitida. Nesse
ponto, cabe observar que o réu anexou “termo de avaliação do veículo”
(cf. fls. 107/112). Mas tal instrumento é insuficiente a permitir a
cobrança em tela, visto que ele não prova a efetiva prestação do
serviço de avaliação, que deve ser mais completo e englobar outros
elementos, tais como variadas fotos do interior e do exterior do
veículo financiado e indicação pormenorizada das características do
bem.
Assim, o valor concernente à tarifa de avaliação do
bem (R$ 408,00) deve ser expurgado da dívida, bem como os reflexos
acrescidos nas parcelas do financiamento em virtude dessa cobrança.
Os valores já indevidamente quitados pelo autor deverão ser
devolvidos, atualizados monetariamente pela Tabela Prática desta
Corte desde a data dos respectivos desembolsos e acrescidos de juros
de mora legais desde a citação. Fica, porém, admitida expressamente a
compensação da obrigação assim quantificada com outros créditos
líquidos e certos de titularidade do réu (art. 369 do Código Civil). A
devolução de tais valores deverá ser feita de forma singela e não em
dobro, pois não se pode presumir que o réu tenha agido com má-fé, ou
mesmo com imprudência ou negligência, ao cobrar tais valores, em
desconformidade com o aqui decidido. Assim, é descabida a imposição
da sanção, de acordo com o antigo entendimento da Súmula 159 do
Supremo Tribunal Federal e conforme jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça (cf. AgRg no Rec. Esp. 1.502.471/RS, 4a T., Rel.
Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 5.11.2019; Ag.Int. no Ag. Em Rec.
Esp. 1.164.061/PR, 3a T., Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe
26.4.2018; Rec. Esp. 1.388.972/SC, Rel. Min Marcos Buzzi, 2a Seção,
DJe 13.3.2017; AgRg no Rec. Esp. 706.365/RS, 4aT., Rel. Min. Jorge
Scartezzini, DJU 20.02.06, AgRg no Ag. 570.214/MG, 3aT., Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001374-42.2020.8.26.0484 -Voto no 77690
7
Nancy Andrighi, 28.06.04, Rec. Esp. 401.589/RJ, 4aT., Rel. Min.
Fernando Gonçalves, DJU 4.10.04).
Ressalte-se, por fim, que a cobrança abusiva de
encargos acessórios no período de normalidade contratual não afasta
os efeitos de eventual mora do devedor. Assim, já se decidiu no
Superior Tribunal de Justiça em recursos julgados sob o rito dos
recursos repetitivos, verbis: “2.3 - A abusividade de encargos
acessórios do contrato não descaracteriza a mora.” (cf. Rec. Esp.
1.639.259/SP e Rec. Esp. 1.639.320/SP, ambos julgados pela Segunda
Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 17.12.2018).
Em resumo, é caso de prover em parte o recurso, para
julgar parcialmente procedente a demanda, nos termos acima definidos.
Anote-se, por fim, que, embora alterada a sentença,
não é caso de alteração da distribuição dos encargos de sucumbência,
visto que restou configurada, na espécie, hipótese de sucumbência
mínima do réu, o que enseja a incidência da norma prevista no
parágrafo único do art. 86 do C.P.C.
Pelo exposto, dou provimento em parte ao recurso,
para as finalidades acima explicitadas.
Campos Mello
Desembargador Relator